Tribunal: TJBA
Processo: 8024314-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024314-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: LUZENILDA SANTOS DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
THIAGO FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DO FUNDO PASEP. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil e determinou o julgamento antecipado da lide em ação de cobrança de diferenças referentes ao Fundo PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a produção de prova pericial contábil para verificação dos cálculos de correção do PASEP, ou se a matéria pode ser decidida mediante julgamento antecipado da lide.

III. Razões de decidir

3. Os cálculos aritméticos referentes ao PASEP não demandam necessariamente prova pericial, vez que os parâmetros de correção estão previamente estabelecidos em lei e constituem operação matemática que pode ser verificada pelo Juízo.

4. Nos autos originários, a matéria controvertida prescinde de maior dilação probatória, sendo os parâmetros de correção do PASEP objetivamente determinados pela legislação específica (LC nº 26/1975, Decreto nº 9.978/2019 e Lei nº 9.365/1996).

5. Não há cerceamento de defesa quando a parte agravante teve ampla oportunidade de impugnar os cálculos apresentados pela parte contrária, podendo apresentar cálculos próprios devidamente fundamentados nos dispositivos legais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Decisão mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; LC nº 26/1975; Decreto nº 9.978/2019; Lei nº 9.365/1996.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024314-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e como Agravada LUZENILDA SANTOS DO ESPIRITO SANTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08